Tribunal: STF
Processo: HC 67624
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO PARA O S.T.F. DE DECISÃO DENEGATORIA DE
'WRIT' PROFERIDA POR TRIBUNAL LOCAL. INCOMPETENCIA DO S.T.F.
POSSIVEL ADMISSAO COM RECURSO PARA O S.T.J.
TENDO-SE QUE O 'HABEAS CORPUS' FOI IMPETRADO CONTRA  DECISÃO EM
'HABEAS CORPUS' PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO RIO
DE JANEIRO, NÃO SE TEM O S.T.F. COMO COMPETENTE, A VISTA DO ART.
102, I, LETRA 'I' DA C.F. REMESSA DOS AUTOS AO S.T.J. QUE PODERA
APRECIAR INCLUSIVE O CONHECIMENTO DO PLEITEADO COMO RECURSO DE
'HABEAS CORPUS', EIS QUE O PRAZO RECURSAL AINDA SE ENCONTRAVA EM
CURSO.